Tribunal: TJMT
Processo: 0014074-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014074-07.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELE DA SILVA - CPF: 063.620.131-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONI GIELOW - CPF: 288.444.241-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO (ART. 158, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA.
PROVAS

HARMÔNICAS ENTRE VÍTIMA E TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENDIDO ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame:

A apelante foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, “caput”, do Código Penal. Em recurso, postulou a absolvição, sustentando ausência de provas suficientes de grave ameaça, e subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando, em razão de suposta ausência de reincidência.
O Ministério
Público pediu desprovimento,
e a
Procuradoria-Geral de Justiça
opin
ou

pelo provimento parcial
com a
readequação do regime inicial.

II.
Questão em discussão:

Verificar a existência de provas suficientes para manutenção da condenação pela prática de extorsão.

Analisar a legalidade da fixação do regime inicial fechado, considerando a ausência de reincidência da apelante.

III.
Razões de decidir:

Provas da autoria e materialidade:
A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por documentos e elementos objetivos. A frase “você não quer confusão comigo, né?”, proferida pela apelante, configurou coação moral relevante para o tipo penal. Os depoimentos policiais, considerados idôneos, reforçaram a conduta delitiva.

Regime inicial:
A análise do Sistema de Execução Unificado (SEEU) revelou que as condenações anteriores da apelante transitaram em julgado após os fatos do presente processo, afastando a reincidência. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, e da Súmula 231 do STJ, foi cabível a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a ausência de circunstâncias desfavoráveis.

IV.
Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de extorsão, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.”

“2. A ausência de reincidência autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; Código Penal, art. 158 e art. 33, § 2o, “b”; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC n. 836.400/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023; TJMT,
Ap
no 81157/2015; TJMT, APL 00125107120148110002, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 22/11/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHELE DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 158,
“
caput
”
, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, a apelante solicita a absolvição,
especificamente questionando a comprovação de uso de violência ou grave ameaça para caracterizar o delito de extorsão
.

Subsidiariamente
, requereu a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando,
considerando que a reincidência foi utilizada como único critério para a fixação do regime fechado.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
defende o desprovimento do recurso interposto,
sustentando que as provas são suficientes para a condenação e que houve grave ameaça no comportamento da apelante, justificando a manutenção do regime inicial fechado.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
para
readequa
r
o regime inicial de cumprimento de pena, ao verificar a ausência de reincidência, considerando que as condenações da apelante transitaram em julgado após a data do fato objeto deste
processo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“ (...)
Consta que após a morte de Roberto, a vítima
Ivoni

Gielow
, passou a receber ligações da denunciada, informando que o veículo Citroen C4 Pallas 20GAF, de cor preta, ano/modelo 2011/2011, placa OAZ-7116, Renavam 00460216481, pertencente ao seu filho Roberto, estava em seu poder como garantia de uma dívida proveniente de drogas, adquiridas por ele antes de seu falecimento. Apurou-se ainda que a denunciada informou à vítima que, para devolver o veículo que estava em seu poder, deveria
Ivoni
, antes, passar para o nome de Michele, meio lote urbano pertencente a Roberto, a fim de quitar a dívida feita por ele. Por fim, a vítima
Ivoni
informou que a denunciada ligou para ela, insistentemente, cobrando o terreno de Roberto, bem como que, em uma dessas ligações, Michele disse à vítima, em tom de ameaça, ‘você não quer confusão comigo, né?...”
(id.214681218)
.

Ao fim da instrução criminal, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
a
apelante pela prática do crime de extorsão.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo

b
oletim de
o
corrência
n
o

20
1
7
.66840

de pág. 14/16
;

t
ermo de
e
xibição e
a
preensão

de pág. 21
e 46
;

e

relatório
de pág. 67/68
, todos de
id. 214681219
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

“
Quando de suas declarações em juízo,
a vítima Ivone
Gierlow
contou que, na noite do velório de seu filho, que havia sido assassinado, recebeu uma ligação da acusada, ocasião em que cobrou que o “carro dele estava na garagem da casa dela e queria saber como é que faria”. Contudo, a declarante disse que não tinha condições de falar sobre isso naquele momento, pois ainda estava velando seu filho. Afirmou que recebeu inúmeras ligações da acusada, em que ela cobrava uma dívida de R$ 7.000,00 que seu filho ficou devendo. Esclareceu que não se envolveu, pois não tinha certeza da existência da dívida, pois seu filho tinha dinheiro de uma herança que havia recebido à época. Diante desses fatos, a declarante registrou a ocorrência na Delegacia Regional. Confirmou que o veículo descrito na denúncia era de propriedade de seu filho e que só foi devolvido para a declarante por meio de busca e apreensão, pois estava na posse da acusada. Confirmou que a acusada afirmava que só devolveria o veículo para a declarante se fosse passado para o nome dela “meio lote urbano” que seu filho era proprietário, com a finalidade de quitar a dívida dele. Explicou que, de acordo com a acusada, o veículo estava em sua posse como garantia de uma dívida que seu filho tinha com ela, porém, a declarante não tinha certeza da existência dessa dívida. Afirmou que, uma das vezes que a acusada entrou em contato com a declarante, para realizar a cobrança, ela disse em tom de ameaça “você não quer confusão comigo né?”, esclarecendo que, inclusive, a acusada disse que poderia tirar o carro de propriedade da própria declarante. Explanou que se sentiu amedrontada até mesmo de sair na rua, pois não sabia o que poderia acontecer. Informou que só teve contato com a acusada por telefone. Asseverou que seu filho era usuário de drogas e possuía recursos financeiros para manter o seu vício. Ao ser questionada pela Defesa, explicou que a acusada fez vários contatos, aduzindo que tinha intenção de devolver o veículo, porém, queria receber o dinheiro da suposta dívida. Esclareceu que a acusada não informou a origem da dívida e que foi a declarante que suspeitou que poderia se tratar de drogas. Explanou que a acusada nunca fez nenhuma ameaça de morte ou agressão expressa, mas que a declarante se sentiu atemorizada quando ela disse que poderia tirar o carro de sua propriedade, acreditando que ela poderia tomá-lo à força quando encontrasse a declarante na rua.
”
(extraído da sentença de id. 214679107).

“
Ao prestar depoimento em juízo,
a testemunha Delegado Joacir Batista
relatou que, a vítima teria entrado em contato com a polícia para informar que o veículo do seu filho, que havia sido vítima de homicídio, estaria na posse de um traficante de alcunha “Major” e sua esposa denominada “Michele da Silva”, os quais estavam exigindo que a declarante passasse um terreno de propriedade do filho para o nome deles, em troca da devolução do veículo, em razão da existência de uma dívida de drogas. Afirmou que o veículo do filho da vítima foi localizado e, por meio de busca e apreensão, foi restituído à vítima. Esclareceu que a acusada e seu esposo eram conhecidos da polícia como traficantes de drogas. Informou que o veículo do filho da vítima foi localizado na casa do sogro da acusada. Explicou que a vítima ficou recebendo ligações da acusada por, aproximadamente, 30 (trinta) dias, em que ela exigia que fosse paga a dívida transferindo o veículo ou um terreno para o seu nome. Esclareceu que, como o filho da vítima era usuário de drogas, após a sua morte, outras pessoas tentaram cobrar supostas dívidas da vítima, oriundas do vício, porém não foram identificados. Informou que, a época da morte do filho da vítima, ele havia recebido uma parte de uma herança e consumiu grande parte no uso de drogas.
”
(extraído da sentença de id. 214679107).

“
Quando de seu interrogatório,
a acusada Michele da Rosa
esclareceu que a dívida do filho da vítima consistia no fato de ter se acidentado com uma motocicleta que ele pegou emprestada de seu esposo e um valor em dinheiro que emprestaram para ele. Esclareceu que o próprio filho da vítima deixou o carro dele na posse da interroganda e do seu marido, enquanto não quitava o valor devido. Afirmou que apenas ligou para a vítima para informar que o carro estava com eles e que ela poderia buscá-lo. Negou que ter proferido qualquer ameaça, afirmando que, inclusive, possuía amizade com o filho da vítima. Explanou que, antes de morrer, o filho da vítima tinha combinado de passar uma parte de um terreno como pagamento e que comentou isso com a vítima em um dos contatos que fez com ela, porém, negou ter usado qualquer tom intimidador.
”
(extraído da sentença de id. 214679107).

Des
sarte
,
do conjunto probatório é possível
defluir

com
base no relato da vítima,
Ivoni

Gielow
, e na atuação intimidatória da ré, que insistiu por meio de repetidas ligações para que
Ivoni
transferisse um terreno em troca do veículo d
e seu
filho
Roberto, evidencia-se o uso de coação moral com propósito de obtenção de vantagem patrimonial.

A ameaça velada, expressa na frase “você não quer confusão comigo, né?”, configura o temor insuflado na vítima, essencial ao tipo penal, dispensando uma ameaça direta à integridade física.

O depoimento do Delegado Joacir Batista, que confirma a associação de Michele e seu esposo ao tráfico, corrobora o receio da vítima e a alegada retenção indevida do veículo.

A defesa, ao argumentar que Michele apenas procurava resolver uma pendência de natureza civil, não logra afastar o dolo específico do crime de extorsão, pois a condição de crédito alegado não legitima a retenção do bem alheio, tampouco a ameaça implícita de “confusão” em caso de descumprimento.

Ademais, não há, nos autos, provas suficientes que demonstrem a existência legítima e incontroversa da dívida mencionada, sendo essa versão desacreditada pela própria declaração da vítima sobre a condição financeira do filho, possuidor de herança à época.

A versão da acusada, de que o veículo fora deixado em garantia, não afasta o dolo extorsivo, especialmente diante da incerteza da dívida e do tom ameaçador.

Embora não tenha havido ameaça explícita de violência física ou morte, é sabido que a extorsão não requer o emprego de força física ou ameaça direta à integridade física da vítima, bastando o uso de qualquer meio capaz de induzir um estado de apreensão, situação que inclui ameaças que atinjam o patrimônio ou tranquilidade psíquica.

Com efeito,
o exercício arbitrário das próprias razões, quando envolvido de ameaças ou coação para obtenção de benefício patrimonial, configura-se extorsão.

Consigno que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Registro, ainda, por ser importante
,
que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Com efeito
,
“comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau.”
(N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024).

Este entendimento
é consolidado na jurisprudência pátria. Vejamos:

“É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: "O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida"
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte d
a
apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
à
apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
à
apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais
e da
vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto a

fixação de regime inicial de cumprimento de pena
mais benéfico
requestad
a
pela
Defesa.

O
bservo que

o
juízo
singular
reconheceu a reincidência e considerou a confissão espontânea
, d
esse modo, procedeu a compensação integral entre a atenuante do artigo 65, III, “d” e a agravante do artigo 61, I, ambas do Código Penal e
manteve
à reprimenda
acima do m
ínimo legal
, em decorrência do vetor “antecedentes” negativado
.

Nesse particular, o
recurso defensivo
deve ser
provid
o
em razão da inidoneidade dos registros criminais utilizados para reconhecer a reincidência d
a
apelante
.

Em consulta ao Sistema de Execução Unificado (SEEU)
no 00105968820188110015
é possível observar que, à época da sentença
(
01/03/2024
)
,
a apelante
ostentava 2 (duas) condenações
(
autos n
o

0004952-04.2017.8.11.0015
e
0008434-91.2016.8.11.0015
)
, porém, todas elas transitadas em julgado em data posterior a dos fatos em análise na presente ação penal
(08/01/2019)
.

Conclusivamente, a
pesar da retificação da sentença nesse aspecto, a desconsideração da reincidência não é capaz de alterar as penas intermediárias
d
a
apelante
, que continuar
á
em seu patamar de
04 anos e 06 meses de reclusão
,
haja vista a impossibilidade de diminuí-las aquém do mínimo legal em razão da Súmula 231, do STJ.

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
.

Considerando
que
a
apelante
não
é reincidente
e
tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial
mais gravoso
,

mesmo sendo a pena inferior a 0
8
anos
,
tem-se que
deve
ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento da pena. Veja-se jurisprudência:

Com efeito, destaco que
é
“
Inaplicável a agravante da reincidência se baseada em sentença condenatória com trânsito em julgado posterior à data do fato em análise.” (TJMT,
Ap
no 81157/2015) “Sendo primário o condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, mas que não excede a 08 (oito) anos de reclusão e com a maioria das circunstâncias
judicias
consideradas favoráveis, não se justifica a imposição de regime mais gravoso, de modo que, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, é viável a fixação do regime semiaberto.”
(TJ-MT - APL: 00125107120148110002 133637/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2016).

Conclusivamente,
há que ser readequado o regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto.

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,

para
afastar a
aplicação da
reincidência na segunda-fase dosimétrica e

readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, no mais
mantendo

incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025